Tribunal: TJBA
Processo: 0508263-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão julgador: ALDENILSON BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0508263-82.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: JOAO CAJAZEIRA ALVAREZ e outros (3)

Advogado(s)
:
RODRIGO ROCHA RODRIGUES

APELADO: MARK GIBSON DAVIES

Advogado(s)
:
ABDON LUCIANO OLIVEIRA MENEZES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE VIZINHANÇA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS
MATERIAIS
. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO QUE SE IMPÕE.

VÃO PERPENDICULAR COMPLETAMENTE FECHADO POR VIDROS ABERTO A 57 METROS DE ALTURA DA CASA VIZINHA. IMPOSSIBILIDADE DE QUEDA DE DETRITOS ATESTADA POR PERÍCIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 1.301 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA. PREVISÃO LEGAL DE IMPOSSIBILIDADE DE ABERTURA DE JANELAS PERPENDICULARES COM MENOS DE 75 CENTÍMETROS. HIPÓTESE DOS AUTOS DE ABERTURA COM 57 METROS DE ALTURA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DIREITO DE VIZINHANÇA.

LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO.
MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, eis que devidamente fundamentada na legislação vigente, concluindo pela ausência de violação ao direito de vizinhança e privacidade da parte autora/apelante, tendo obedecido às normas técnicas e civis, ainda que tenha decidido em sentido diverso do almejado pelos recorrentes.
Preliminar rejeitada.

2. Trata-se de ação de Ação de Obrigação de fazer c/c danos materiais através da qual o autor/apelante suscita o descumprimento do quanto previsto no art. 1.301 CC, violando o direito de privacidade e desvalorização do imóvel, infringindo o direito de vizinhança e a Súmula 102 STF, pugnando para que o vão aberto pelos réus em seu imóvel seja fechado com tijolos, no padrão dos demais imóveis do prédio vizinho.

3. Laudo pericial conclusivo no sentido de inexistir violação a normas técnicas e civis, sendo o vão objeto da lide vedado por vidros fixos, sem possibilidade de permitir a passagem de objetos e entulhos, além de ter sido aberto há 57 metros d e altura da casa vizinha, inexistindo qualquer violação aos direitos contidos na legislação aplicável.

4. Incidência, na hipótese, do art. 1.301 do CC, § 1º, eis que se trata de vão aberto perpendicularmente há 57 metros de distancia do imóvel, ou seja, em distância muito maior que os 75 centímetros exigidos.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, de Apelação Cível n.
0508263-82.2019.8.05.0001
, em que é apelante

JOÃO CAJAZEIRA ALVAREZ, RITA CAJAZEIRA ALVAREZ, MARIA DE LA LUZ ALVAREZ RODRIGUEZ e ESTHER ALVAREZ RODRIGUEZ

e apelado
MARK GIBSON DAVIES
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

rejeitar a preliminar de nulidade da sentença por falta de fundamentação e
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO DA PARTE
AUTORA
, nos termos do voto do Relator, a seguir expostos:

Salvador, .